Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-93.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001852-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[R. B. D. S. S. - CPF: 069.453.531-17 (AGRAVANTE), ROSANA PATRICIA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 035.483.791-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ROSANA PATRICIA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 035.483.791-50 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001852-93.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: R. B. S. S.,
representado pela genitora.

Agravada
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO –
PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.
” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001852-93.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: R. B. S. S.,
representado pela genitora.

Agravada
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rhaul Bruno dos Santos Silva, representado pela genitora, Rosana Patrícia de Jesus dos Santos,
em face da
decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito
que move contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, indeferiu a tutela de urgência pretendida,
que visa a exclusão da cláusula de coparticipação e o deferimento do pagamento mensal do valor correspondente somente à mensalidade, além da determinação para que a operadora do plano de saúde se abstenha de rescindir o contrato e mantenha o custeio do tratamento.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois,
o tratamento é necessário para garantir a sua dignidade, contudo, atingiu valores exorbitantes, em razão da cobrança de coparticipação. Afirma que a quantia constante nos boletos ultrapassam o limite da proporcionalidade, sendo que em momento algum recebeu qualquer informação prévia acerca da aludida cobrança, tampouco o detalhamento da fatura.

Segue sustentando ser indevida a cobrança nos casos em que a coparticipação caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário. Defende que caso a cobrança seja mantida, o menor terá que interromper o tratamento recomendado pelo médico responsável, além de ser excluído do plano de saúde, pois, não possui condição de arcar com a quantia. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 117788517).

As informações foram prestadas (id. 119035039).

A agravada apresentou contraminuta (id. 118071970), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 118614981), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001852-93.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: R. B. S. S.,
representado pela genitora.

Agravada
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Cinge-se dos autos que
Rhaul Bruno dos Santos Silva, representado pela genitora, Rosana Patrícia de Jesus dos Santos
,
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito
contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, aduzindo que o menor, acometido de
“Transtorno do Espectro Autista”
, necessita de tratamento específico com equipe multidisciplinar.

Alegou que diante da negativa de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, ajuizou a ação n. 1029609-70.2021.8.11.0041, em trâmite perante a
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sendo a tutela de urgência deferida parcialmente naqueles autos, para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento de psicologia infantil pelo método ABA, terapia ocupacional e fonoaudiologia, conforme prescrição do médico especialista que acompanha o menor.

Firme em seu propósito, sustentou que iniciou o tratamento imediatamente após o deferimento da tutela, sem que houvesse qualquer alteração no valor do plano, cujo montante mensal era de
R$ 290,81 (duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos)
, contudo, em novembro/2021, foi surpreendido com a cobrança a título de coparticipação, no montante de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), seguida das faturas com vencimentos em dezembro/21 e janeiro/2022, nos valores de R$ 5.690,81 (cinco mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e um centavos) e R$ 4.610,81 (quatro mil, seiscentos e dez reais e oitenta e um centavos), respectivamente.

Diante disso e considerando que estava na iminência de ser excluído do plano de saúde, ante a ausência de condições financeiras para arcar com o valor cobrado, ajuizou a presente demanda.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida,
sob o fundamento de que ausentes os requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em apertada síntese, que o tratamento é necessário para garantir a sua dignidade, contudo, atingiu valores exorbitantes, em razão da cobrança de coparticipação. Afirma que a quantia constante nos boletos ultrapassam o limite da proporcionalidade, sendo que em momento algum recebeu qualquer informação prévia acerca da aludida cobrança, tampouco o detalhamento da fatura.

Segue sustentando ser indevida a cobrança nos casos em que a coparticipação caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário. Defende que caso a cobrança seja mantida, o menor terá que interromper o tratamento recomendado pelo médico responsável, além de ser excluído do plano de saúde, pois, não possui condição de arcar com a quantia cobrada. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, analisando as alegações do agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque, a princípio, a cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravada, pois, está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98,
verbis
:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

Neste caminho, dispõe o art. 3º, inc. II, da Resolução n. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

Art. 3º Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento.

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei n. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Tais fatores moderadores, contudo, devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da proporcionalidade, devem ser ponderados.

Nesse passo, a 3ª Turma, do C. STJ, possui entendimento no sentido de que
“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços
.
” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei)
.

In casu
, pelo que se extrai das faturas apresentadas, os valores cobrados a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade do plano contratado, a exemplo da fatura do mês 12/2021, no valor de R$ 5.034,30 (cinco mil, trinta e quatro reais e trinta centavos) - id. 107375996, onerando demasiadamente o contratante.

De outro norte, a agravada não demonstra com clareza os percentuais de coparticipação do consumidor nos tratamentos realizados, violando o disposto no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE - MALFORMAÇÃO DE CHIARI II E HIDROCEFALIA DERIVADA – HOME CARE - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).”
(RAI n. 1001500-38.2022.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.03.2022 – grifei e negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o artigo 16, VIII, da Lei nº 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.”
(RAI n. 1019587-76.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 469 ANS DE 09/07/2021 – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A COBRANÇA – AUSÊNCIA DE RISCO IRREPARÁVEL – ANÁLISE NO FINAL DO FEITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se inexistir urgência no caso, vez que suspensa a cobrança, ao final do processo poderá a agravante tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, por parte da agravada. Ademais, a cobrança não pode colocar em desvantagem o consumidor ou superar em muito o pagamento da mensalidade, embora prevista em contrato, inviável a cobrança em percentual que possa inviabilizar a utilização do plano de saúde.

Portanto, não há prejuízo na suspensão da cobrança da coparticipação, pois poderá a agravante efetuar tal cobrança ao final da lide originária, acaso tenha direito.”
(RAI n. 1020238-11.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.03.2022)

Desse modo, tenho que não andou bem o juízo
a quo
ao indeferir a tutela de urgência pretendida, tendo em vista que a manutenção da cobrança
pode causar prejuízos irreparáveis ao agravante, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Além disso, é de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, confira:

“Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
;

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
”

Ademais, recentemente a ANS alterou a Resolução Normativa de nº. 469/2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), constando no Anexo I,
verbis
:

“
104.
SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO

(...)

4.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo
(CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);

106.
SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

(...)

2.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento
(CID F84)."
(grifei e negritei)

Sem embargos, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Ora, não se mostra razoável impor ao consumidor, parte vulnerável na relação consumerista e que vinha pagando uma mensalidade de R$ 290,81 (duzentos e noventa reais, oitenta e um centavos) para o plano de saúde, o pagamento de uma parcela de coparticipação retroativa sem previsão contratual no valor supracitado e cujo tratamento se prolongará por anos e se constituirá em uma dívida incalculável.

O que se vê, de forma bastante, clara é que a cobrança de coparticipação, no presente caso, acaba por inviabilizar a continuidade dos tratamentos dos quais o infante necessita, impedindo a própria utilização da cobertura contratual, sendo patente sua desproporcionalidade e não razoabilidade.

(...)

Outrossim, importa destacar que a ANS alterou o Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, que dispõe sobre as coberturas para beneficiários de planos de saúde, tornando a cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo
.

Antes disso, entendia-se que era possível a cobrança de coparticipação para as terapias e medicamentos que, embora com cobertura pelo plano de saúde, superassem a limitação normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ou seja, antes de se tornar ilimitada a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, entendia-se que só seriam custeadas pelas partes na modalidade de coparticipação, as sessões que ultrapassarem a limitação normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido, não se mostra lógico e muito menos razoável que a mudança de entendimento da ANS (tornando ilimitado a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo) acarrete ônus excessivo e desproporcional ao consumidor, obrigando-o a custear, agora, um número ilimitado de sessões pelo sistema de coparticipação, quando, anteriormente, somente era obrigada a custear, sob o regime de coparticipação, as sessões que ultrapassassem a limitação normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Portanto, a interpretação que me parece mais correta é aquela mais favorável ao consumidor, ou seja, de que com a mudança de entendimento da ANS (que tornou ilimitado a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo), o plano de saúde deve custear integralmente as terapias previstas no contrato, sem qualquer cobrança pelo sistema de coparticipação.”
(id. 118614981 - negritei)

À vista disso, vislumbra-se no caso dos autos, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da agravante, consoante se infere dos documentos acostados.

Além disso,
saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Nestes termos,
caso advenha comprovação das teses do plano de saúde, nada impede a posterior procedência da demanda.

Destarte, deve-se atentar para a relevância do bem maior envolvido, qual seja o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, presentes os requisitos autorizadores, resta justificada a concessão da tutela de urgência requerida, para determinar que sejam mantidos os tratamentos indicados pelo médico especialista ao agravante, com a suspensão da cobrança da coparticipação até o julgamento do mérito da ação, devendo a apelada se abster de rescindir o contrato, além de providenciar a emissão dos boletos para pagamento somente das mensalidades, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Ressalto que eventual descumprimento da determinação judicial deverá ser alegada na instância de origem.

Por todos os motivos expostos, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a decisão merece reforma, de forma que conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022